Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-11.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PROVA ISOLADA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica, postulando a absolvição do réu por insuficiência de provas. Sustentou-se que as declarações da vítima estariam isoladas nos autos e desacompanhadas de elementos de corroboração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a palavra isolada da vítima, desacompanhada de outros elementos de prova e marcada por contradições, é suficiente para embasar a condenação do acusado pelos crimes de ameaça e vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, embora dotada de especial valor em delitos de violência doméstica, deve encontrar respaldo em outros elementos de prova, não sendo suficiente, quando isolada e contraditória, para ensejar a condenação penal.
4. As contradições entre os depoimentos prestados pela vítima na fase inquisitorial e judicial, notadamente sobre a presença ou ausência de testemunhas no local dos fatos, fragilizam a credibilidade de suas declarações.
5. As testemunhas ouvidas na fase inquisitorial, pais da vítima, afirmaram não ter presenciado os fatos e não terem conhecimento de episódios de ameaça com facão, limitando-se a relatar discussões verbais entre o casal.
6. A ausência de prova robusta e a existência de dúvida razoável quanto à materialidade e autoria impõem a absolvição do acusado, nos termos do princípio do in dubio pro reo e do art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença reformada.